Tribunal: TJMT
Processo: 1006931-35.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006931-35.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RODRIGO WILKE HORBACH - CPF: 036.276.561-80 (RECORRENTE), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO DE DIAGNÓSTICO – RESULTADO DE EXAME DE HIV FALSO POSITIVO – RESULTADO DE EXAME DE SEGUNDA AMOSTRA - EXAME REALIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – CONSTATAÇÃO EQUIVOCADA DO VÍRUS HIV EM EXAME LABORATORIAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

O § 6o do artigo 37 da Constituição Federal atribui ao Estado e demais pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, não havendo se falar em ilegitimidade.

Havendo a comprovação que houve equívoco em exame laboratorial, porquanto o promovente doou sangue e após fora submetido a exame de segunda amostra perante o SUS para a constatação do vírus HIV, com
resultado duplo falso positivo
,
emerge o dever de indenizar pelos danos morais suportados.

O dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo promovido, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para CONDENAR a parte reclamada a pagar ao reclamante, a título de DANOS MORAIS, o montante de R$ 8.000,00, a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir do evento danoso (398, do CC).
Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença afirmando que não se nega o fato do Recorrido ter sofrido um mero aborrecimento, entretanto, tal aspecto, por si só não é apto a provocar repercussão em sua ordem moral ou extrapatrimonial, razão pela qual o pedido de indenização por danos morais mostra-se descabido.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda e, alternativamente, a redução do valor da condenação imposta.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente, com pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente que realizou doação de sangue para o hemocentro de Sorriso/MT, e que após alguns meses entraram em contato com o autor dizendo que seria necessário realização de exame de sangue pois fora detectada alteração em seu sangue.

O promovente afirma que fez os exames solicitados perante o hemocentro de Sorriso, conveniado ao SUS, sendo apontado nos resultados que o autor seria portador do vírus HIV, resultado este apontado tanto no sangue doado como no exame de segunda amostra datado de 29/05/2019, conforme comprova o exame acostado aos autos como “reagente” para HIV.

Sustenta que no mesmo dia da ciência do resultado o autor realizou um teste rápido no Serviço de Assistência Especializada para onde foi encaminhado, mas o resultado deu negativo, sendo ele informado que era necessário aguardar 30 dias para realizar outro teste.

Afiança que neste ínterim, em razão do resultado positivo, a esposa do requerente, que tinha dado à luz há pouco tempo ao primogênito do casal, desconfiou da fidelidade do autor e pediu divórcio, razão pela qual amargou grande abalo moral posto que além de ver destruída sua relação conjugal ainda teve a angústia sobre a possibilidade de contágio da esposa e do filho recém-nascido.

Narra o autor que fez teste em laboratórios particulares constatando que não era portador de HIV, e que os resultados produzidos pelo SUS estavam incorretos, conquanto, já havia ele suportado os prejuízos pelo falso positivo para HIV, razão pela qual propôs a presente ação para ser indenizado moralmente pelos prejuízos suportados.

A parte promovida apenas afirma que os fatos não passaram de mero dissabor e que não ensejam a responsabilização por danos morais.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme passo a demonstrar.

Insta salientar que os fatos restam incontroversos e suficientemente demonstrados pelos documentos carreados aos autos.

Cumpre destacar que o Estado é responsável pelos atos de seus agentes e prepostos, por força do Art. 37, §6o, da Constituição Federal, que assim prevê:

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
ERRO

MÉDICO
. APLICAÇÃO DO ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA
. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível No 71005483557, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 30/06/2015)

Verifica-se pelos documentos juntados com a inicial que o promovente foi submetido a exame de sangue quando da doação e que em teste de segunda amostra realizado pelo médico do Hemocentro de Sorriso, foi apontado como portador do vírus HIV (ID. 5262709), mas os exames realizados nos laboratórios particulares constaram o contrário (IDs. 52627551 e 52627552).

O promovente ainda comprovou que os resultados falsos positivos se deram no mesmo período do nascimento do seu filho, conforme certidão de nascimento que acostou aos autos.

Dessa forma, resta comprovado que houve erro nos exames laboratoriais do requerido, em primeira e segunda amostra, apontando falsamente que o autor era portador de HIV, de modo que resta suficiente comprovados os elementos necessários a responsabilização civil do Estado pelos danos morais sofridos, o qual fora fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021